Tribunal: TJDFT
Processo: 0723963-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723963-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ALAN BOREL VAZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaucard S.A em face da r. decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0722602-37.2021.8.07.0001, que determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “BANCO ITAUCARD S.A postula a concessão de liminar em procedimento de Busca e Apreensão de veículo que fora objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária (contrato de id 96240566). Conforme enunciado da Súmula 72 do STJ, a prova da mora do devedor constitui elemento imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, devendo essa ser demonstrada mediante juntada de notificação pessoal expedida por notificação extrajudicial ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. Assim, faz-se necessário que se evidencie a efetiva entrega do documento no domicílio indicado no contrato, mediante confirmação de recebimento por A. R. Neste sentido, é a jurisprudência do STJ e deste Tribunal: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1 - De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso. 2 - Agravo Regimental improvido" (STJ, 3a Turma, Ag.Rg. no REsp. no 1.358.155/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 1o/8/2013). "ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Embora seja prescindível a notificação pessoal do devedor, faz-se necessário que o documento seja entregue e recebido em seu endereço, ainda que por terceiro. A simples alegação de que o contratante mudou-se não é suficiente para a caracterização da mora, sendo necessária a demonstração de que se esgotaram os meios para localizá-lo. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. O descumprimento da determinação judicial para emendar a inicial enseja o seu indeferimento com consequente extinção do processo, nos termos dos arts. 321, parágrafo único; 330 e 485, I, todos do CPC/2015. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1041853, 20160710192240APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2017, publicado no DJE: 30/8/2017. Pág.: 352/367)" "APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO SEM CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2. A devolução da correspondência sem cumprimento, em razão de mudança de endereço do devedor, não cumpre a finalidade exigida pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69. 3. Se a notificação extrajudicial do devedor no seu endereço restou frustrada, a mora poderia ser comprovada mediante protesto do título, com a notificação do devedor por edital. 4. Sentença mantida" (TJDFT, 20130710380745APC, Relator: Gislene Pinheiro, 5a Turma Cível, DJE: 06/05/2014. Pág.: 253) "(...). 3. A mora poderá ser comprovada mediante comunicação ao devedor, no endereço constante do contrato, ou por meio de protesto do título (art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69). (...). 4. No caso, embora previamente intimada para emendar a inicial, a autora deixou de demonstrar o protesto do título ou a efetiva entrega de notificação extrajudicial no domicílio da devedora. 4.1. A documentação encaminhada para endereço da ré foi devolvida pelos Correios, com informação de que a destinatária "mudou-se". 5. Recurso desprovido." (Acórdão n.939317, 20150310257028APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Publicado no DJE: 10/05/2016. Pág.: 213/231) g.n. No caso dos autos, não houve juntada de protesto e a documentação encaminhada para o endereço da requerida foi devolvida pelos Correios, com informação de "3x ausente" (id 96240569 - Pág. 3). Desse modo, o documento que instruiu a inicial está em desconformidade com o DL 911/69, mostrando-se inapto a comprovar a mora da empresa ré. Portanto, fica o autor intimado a EMENDAR a exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentação do protesto do título ou da carta registrada expedida à ré por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, devidamente recebida, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, do NCPC. Ressalte-se que as documentações solicitadas em emenda devem equivaler a providências adotadas anteriormente à propositura da demanda, por se consubstanciarem em requisito imprescindível ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Logo, instrumentos de protesto ou cartas expedidas em data posterior à lavratura desta decisão não serão recebidos como emenda. Deve, ainda, o autor comprovar a mora do requerido, pois o número do contrato constante na Notificação Extrajudicial de ID 96240569 é diverso daquele indicado na cédula de crédito (ID 96240566) e do documento de consulta do Detran de ID 96240567. Atente-se ao precedente abaixo transcrito: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÚMERO. CONTRATO. DIVERGENTE. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. INÉPCIA. INICIAL. 1. Em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do decreto-lei n. 911/69. 2. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem manifestação do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1031430, 20160110917736APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: 212/218). Fica a parte intimada”. O Agravante argumenta, em síntese, que a mora foi comprovada por meio de notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do devedor. Assevera que a concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3° do Decreto-Lei 911/69, exige apenas o contrato e a comprovação da mora, e que está última pode ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Acrescenta que a Lei 13.043/2014 não exige a notificação pessoal do devedor para a constituição em mora, e enfatiza que cumpriu com a obrigação de tentar notificar a Agravada, pois enviou notificação para o endereço informado no contrato, todavia, a correspondência foi devolvida com a observação “3 X ausente”. Informa que o contrato é regido pelos princípios da probidade e boa-fé, de modo que o contratante deve informar qualquer alteração cadastral, especialmente a mudança de endereço. Defende que o simples encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato é suficiente para a constituição do devedor em mora. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para afastar a determinação de emenda da petição inicial e, consequentemente, ordenar a expedição de mandado de busca e apreensão do bem objeto do contrato. Ao final, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, nos termos indicados. Preparo comprovado - Id. 27612513. É o relatório. Decido. Ao examinar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constatei que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que o art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê não haver recurso contra despachos. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes.” (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448) Na hipótese vertente, o ato judicial que determinou a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso. De fato, o ato atacado não tem cunho decisório, pois apenas determina, dentre outras providências, que a parte autora emende a petição inicial, comprove a mora e forneça o endereço atualizado da ré. Assim, caso seja indeferida a petição inicial, caberá ao ora Agravante valer-se do remédio recursal próprio e adequado. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão n.1131790, 07082923420188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1128371, 07080723620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. ATO IMPUGNADO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão delineadas no art. 1.005 do Código de Processo Civil, o qual exige que, em sede de processo de execução, tenha sido prolatada decisão interlocutória. 2 - Verificando-se que o ato judicial atacado por Agravo de Instrumento, consistente na determinação de emenda à inicial, não ostenta cunho decisório, tratando-se, pois de mero despacho, o caso subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Recurso desprovido.” (Acórdão n.1113395, 07041404020188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 08/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora